Tribunal: TJMT
Processo: 1072670-33.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072670-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JAQUELINE NUNES COSTA - CPF: 025.799.821-75 (RECORRIDO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. SERVIDOR PÚBLICO.
PROFESSOR. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. EFICÁCIA LIMITADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. NECESSIDADE DE LEI. SÚMULA 339/STF. SÚMULA VINCULANTE 37/STF (
TEMA 315/STF
). VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 233351153, na reclamação nº 1072670-33.2023.8.11.0001, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o Recorrente ao pagamento de adicional de tempo de serviço em 10%, sobre o vencimento da parte autora.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- ausência de lei específica; - ausência de direito ao adicional por tempo de serviço.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da inexistência de lei específica, ofensa ao princípio da legalidade

No caso, observa-se ofensa ao princípio da legalidade devido à ausência de regulamentação específica para a concessão do adicional por tempo de serviço. O princípio da legalidade, consagrado no art. 37 da Constituição Federal, exige que todo ato administrativo tenha respaldo legal, o que, no caso em análise, não ocorreu, pois, embora o regime jurídico dos servidores preveja o adicional, a regulamentação necessária não foi implementada.

A Lei Municipal nº 24/1997, em seu art. 180, inciso VII, de fato menciona o direito ao adicional por tempo de serviço, mas carece de definição sobre os critérios de concessão, como o lapso temporal necessário para o benefício. Sem essa regulamentação, o direito não pode ser exercido, sob pena de violação da legalidade, pois o administrador público não pode criar direitos ou obrigações sem uma previsão legal clara e específica que o autorize.

A concessão sem a devida regulamentação violaria, além da legalidade, o princípio da separação de poderes, visto que caberia ao legislativo, e não ao judiciário ou à administração, legislar sobre o tema.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ADICIONAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº 1002321-70.2023.8.11.0044 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 30/09/2024 - DJE 04/10/2024).

“Ementa: DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ADICIONAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...)". 2. O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamante sustentando que o adicional por tempo de serviço está devidamente assegurado por lei municipal. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos da inicial. 3. Contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença. 4.
Adicional por tempo de serviço. O art. 180, inciso VII, da Lei Municipal nº 24/1997, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Púbicos do Município de Paranatinga, prevê o adicional por tempo de serviço. Oart. 160, inciso VIII, da Lei Orgânica, estabeleceu o percentual de 10% do salário. Todavia, não há previsão legal quanto ao lapso temporal necessário para a concessão do benefício, o que ainda está pendente de regulamentação (N.U 1002368-44.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024). Até a completa regulamentação, é indevido o adicional por tempo de serviço no Município de Paranatinga, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da separação de poderes. O juiz de primeiro grau assim se manifestou sobre a questão: "Dessa forma, razão assiste ao Reclamado diante da ausência legal de estipulação para pagamento do adicional por tempo de serviço aos professores do município, motivo pelo qual desafia a improcedência do pedido
." 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. É como voto. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito – Relator.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1002512-18.2023.8.11.0044 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 09/09/2024 - DJE 12/09/2024). Grifei.

Dessa forma, conclui-se que, enquanto não houver uma norma específica no âmbito Municipal, estabelecendo os parâmetros para o adicional por tempo de serviço, sua concessão é incompatível com o princípio da legalidade.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

P.R.I.C.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024